Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidores públicos estaduais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.